Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-46.2020.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002717-46.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA (APELANTE), JOAO VITOR PEREIRA CEBALHO - CPF: 052.945.711-37 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), LOUREDIR VALERIO PIRES DA SILVA (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA COSTA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO SANTOS DE PAIVA - CPF: 075.290.441-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (APELANTE), HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ADOLESCENTE ENVOLVIDO], TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PLURALIDADE DE RECORRENTES - IRRESIGNAÇÃO DOS SENTENCIADOS - PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES- PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – NÃO CONFIGURADA – RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – ESPECIALIZAÇÃO POR MATÉRIA – VALIDADE DO ATO NORMATIVO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL ALTERADA EM RAZÃO DA MATÉRIA - LEGITIMIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO
E PRECEDENTES DO STF E STJ - INACOLHIDA -
PRELIMINAR EM COMUM DE NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AGENTE NOS AUTOS COM O RESPECTIVO TERMO DE CONSENTIMENTO DO ATO, ALIADO A RATIFICAÇÃO EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS DO ASSENTIMENTO DO ACUSADO - REJEITADA -

PRELIMINAR - NULIDADE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO- MÉRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ‘BIS IN IDEM’ COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONFIGURAÇÃO- INEXISTÊNCIA DE DOIS VÍNCULOS ASSOCIATIVOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS - NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO

DA PENA

- APLICABILIDADE

- PENA - DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO -

OPÇÃO DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO QUE DENOTA ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE, UMA VEZ QUE CONSTITUI ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE RELEVANTE PODER DE INSURGÊNCIA CONTRA O ESTADO E A PAZ SOCIAL - PRECEDENTE DO STJ [AGRG NO ARESP N. 1.847.654/]- SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilicitude na obtenção de provas extraídas de aparelhos celulares quando há autorização expressa dos investigados para acesso aos dados, mediante assinatura de termo específico.

As eventuais confissões informais não foram o único elemento de prova considerado para a condenação, havendo um conjunto probatório robusto que inclui depoimentos prestados em juízo, provas apreendidas e dados extraídos dos aparelhos celulares com autorização dos acusados. Destarte, Não há nulidade nas confissões extrajudiciais quando constam nos autos "Notas de Ciência das Garantias Constitucionais" devidamente assinadas pelos investigados e quando os policiais ouvidos em juízo confirmam que estes foram cientificados de seus direitos, inclusive o de permanecer em silêncio.

A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa restam sobejamente demonstradas quando o conjunto probatório revela a integração dos acusados à facção criminosa denominada "Comando Vermelho", evidenciando atuação coordenada no âmbito de estrutura organizada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas quando há apreensão de substância entorpecente na residência dos acusados, confirmada por laudo pericial, associada a elementos que evidenciam o propósito de mercancia. O delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é crime de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, incluindo "ter em depósito" ou "guardar" substâncias entorpecentes, não sendo necessária a efetiva comercialização da droga.

Embora seja possível, em tese, a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), é necessário que estejam presentes desígnios autônomos para ambas as condutas. No caso concreto, não se vislumbra a existência de dois vínculos associativos distintos e autônomos, mas sim um único vínculo voltado à promoção das atividades da organização criminosa "Comando Vermelho", que incluía o tráfico de drogas como uma de suas frentes de atuação, configurando bis in idem a dupla condenação.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando fundamentada na maior reprovabilidade da conduta dos agentes que optaram por integrar organização criminosa notoriamente violenta como o "Comando Vermelho". O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a opção de integrar tal organização denota elevado grau de reprovabilidade, "uma vez que ela constitui organização criminosa de relevante poder de insurgência contra o Estado e a paz social" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.847.654).

A valoração negativa dos motivos do crime é juridicamente idônea quando demonstrado que a prática do tráfico de drogas tinha como principal finalidade financiar e fortalecer a Organização Criminosa "Comando Vermelho", responsável pelo cometimento de diversos outros crimes no Estado de Mato Grosso, circunstância que extrapola os elementos normais do tipo penal e revela maior desvalor na conduta dos agentes.

Reconhecido o bis in idem entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, impõe-se o afastamento da condenação pelo delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e o consequente redimensionamento das penas impostas, com preservação das condenações pelos crimes de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, I, da Lei 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, na Ação Penal nº 1002717- 46.2020.8.11.0042, que condenou: o primeiro e o segundo, a JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO e HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA a pena de 12 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 1.336 dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa majorada - participação de adolescente (art. 2º, § 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006) e associação ao tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material. E ainda, o terceiro, MARLON DE ARAÚJO MONTES a pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto [por força da detração] e ao pagamento de 753 dias multa, pela prática dos crimes de organização criminosa majorada - participação de adolescente - (art. 2º, § 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/13) e associação ao tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material. (Sentença – ID. 199765779)

Inconformado, a defesa dos apelantes Hebert Gabriel Fernandes de Souza e Marlon de Araújo Montes, sustentam:1) a inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT [por vício formal] sob o argumento de que a outorga de competência processual ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá em razão da matéria [organização criminosa] “com jurisdição em todo o Estado” violaria o art. 22, inc. I, e art. 5º, inc. LIII, ambos da CF e, consequentemente, tornaria ilegal o provimento [Resolução nº 11/2017] por afronta aos critérios de competência e aos institutos da conexão, continência e prevenção (art. 69, 70, 76, 78 e 83 do CPP); 2) preliminar de violação ao Princípio do Promotor Natural; 3) nulidade do relatório de conversas extraídas do aplicativo
whatsapp
por falta de autorização judicial [violação ao princípio da reserva de jurisdição]; 4) nulidade da confissão extrajudicial “obtida por meio de depoimento informal” [agentes policiais que não teriam informado aos réus o direito de permanecer em silêncio e de contatar advogado ou defensor público].
No mérito, argumenta que: 5) as provas seriam insuficientes para condenação; 6) haveria
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, “eis que ambos os tipos penais punem a associação de pessoas com a finalidade para praticar crimes”. Requer provimento para reconhecer a incompetência e nulidades. No mérito, absolvê-los. Subsidiariamente, absolver do crime de associação ao tráfico (ID. 199765785).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo
(Id. 199765818).

O apelante João Vitor Pereira Cebalho suscita a ilicitude das provas obtidas diretamente no aparelho telefônico sem prévia autorização judicial. No mérito, que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a dosimetria estaria contrária ao texto expresso da lei penal porque os vetores judiciais da culpabilidade [em relação a todos os crimes] e dos motivos do crime [em relação aos delitos de tráfico e associação ao tráfico] seriam inidôneos. Requer provimento para declarar a nulidade “das provas obtidas ilegalmente nos celulares”. No mérito, a absolvição. Subsidiariamente, readequada a pena-base (ID. 199765794).

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do apelo (Id. 211082175).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
provimento parcial dos recursos defensivos para, preservadas as condenações por organização criminosa e tráfico de drogas, absolvê-los do delito de associação ao tráfico, com readequação das penas
, na ementa assim sintetizada: (Id. 216528686)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT. O “PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO RESTA VIOLADO NA HIPÓTESE EM QUE A LEI ESTADUAL ATRIBUI À VARA ESPECIALIZADA COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABRANGENTE DE TODO O TERRITÓRIO DA UNIDADE FEDERADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO” PORQUANTO “O TEMA GRAVITA EM TORNO DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, INEXISTINDO AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DO JUIZ NATURAL”. ARESTO DO TJMT. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OS “PROMOTORES DE JUSTIÇA DO GAECO SÃO REGULARMENTE DOTADOS DE ATRIBUIÇÕES PARA ATUAREM NAS AÇÕES PENAIS POR DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE TRAMITAM PERANTE A 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL” (TJMT, N.U 0027597- 10.2015.8.11.0042). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP. “NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE PROCESSUAL PELO ACESSO E EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO RÉU QUANDO HÁ AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AGENTE, SENDO LAVRADO O RESPECTIVO TERMO DE CONSENTIMENTO COM O ATO, ALÉM DE RATIFICADO EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS O ASSENTIMENTO DO ACUSADO” (TJMT, N.U 1003335-05.2020.8.11.0009). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO “HÁ ILEGALIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL SE O TERMO DE INTERROGATÓRIO DEMONSTRA QUE FOI ASSEGURADO AO PACIENTE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO, DE COMUNICAR A FAMÍLIA SUA PRISÃO E DE SE FAZER ACOMPANHAR DE ADVOGADO” (TJMT, N.U 1020893-12.2023.8.11.0000). MÉRITO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DE CADA APELANTE PAUTADA NA PRISÃO EM FLAGRANTE E EM DILIGÊNCIAS [EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS TELEMÁTICOS], CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO DO DELEGADO DE POLÍCIA, OS QUAIS EVIDENCIAM OS VÍNCULOS DOS APELANTES NO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS NA CIDADE DE COMODORO/MT. PRETENSÕES DEFENSIVAS DE INFIRMAR A SENTENÇA NÃO REÚNE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONTRAPOR O CONTEXTO PROBATÓRIO, COM EXCEÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. OBJETIVO ÚNICO VOLTADO À PROMOÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR PELO “VÍNCULO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, MESMO QUE O PACIENTE TENHA SIDO ABSOLVIDO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO" (STJ, AGRG NO ARESP N. 2.413.924/SP). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS VETORES DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OPÇÃO DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO “COMANDO VERMELHO” QUE DENOTA ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE, “UMA VEZ QUE ELA CONSTITUI ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE RELEVANTE PODER DE INSURGÊNCIA CONTRA O ESTADO E A PAZ SOCIAL” (STJ, AGRG NO ARESP N. 1.847.654/DF). PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSOS DEFENSIVOS PARA, PRESERVADAS AS CONDENAÇÕES POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, ABSOLVÊ-LOS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS.É O RELATÓRIO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados.

Considerando as preliminares arguidas, passo a análise.

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECORRENTE DA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– TESE DOS RECORRENTES HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA E MARLON DE ARAÚJO MONTES

Os apelantes Hebert Gabriel Fernandes de Souza Costa e Marlon de Araújo Montes arguem, preliminarmente, a inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, sob o argumento de que a outorga de competência processual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes organizados "com jurisdição em todo o Estado" violaria o artigo 22, inciso I, e o artigo 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, bem como os critérios de competência estabelecidos nos artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal.

A preliminar não comporta acolhimento.

A especialização de varas judiciais e a atribuição de competência por natureza de feitos constituem matéria de organização judiciária, que pode ser regulada por normas editadas pelos Tribunais de Justiça, conforme previsão contida no artigo 125, § 1º, da Constituição Federal e no artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", também da Carta Magna.

Ressalto que a Constituição Federal, em seus artigos 96, inciso I, alínea
"a"
, e 125, §1º, estabeleceu que os tribunais possuem competência para tratar da organização judiciária, vejamos:

"Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;"

"Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça."

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de reconhecer a competência dos Tribunais de Justiça para, por meio de atos normativos próprios, dispor sobre a especialização de varas e definir sua competência territorial, sem que isso implique ofensa à Constituição Federal.

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4414/AL, o Supremo Tribunal Federal assentou que a especialização de varas pelo Tribunal de Justiça, inclusive com abrangência sobre todo o território do Estado, está em consonância com o disposto no art. 96, I, "a", e art. 125, §1º, ambos da Constituição Federal, que confere aos Tribunais a competência para dispor sobre a organização judiciária.

Destaco o seguinte trecho do julgado:

"O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural."
(ADI 4414, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2012)

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela validade da especialização de varas criminais por ato normativo dos Tribunais:

"A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria."
(STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)

"O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais."
(STJ - HC: 237956 MT 2012/0066843-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes."
(STJ - AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se pronunciou sobre o tema:

“[...] Constitucionalidade da Resolução nº 11/2017: A especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa decorre da autonomia dos Tribunais de Justiça na organização de sua estrutura judiciária (art. 125 da CF). Precedentes do STF e STJ validam a competência de varas especializadas para julgar crimes de maior complexidade, afastando a alegação de ofensa ao princípio do juiz natural. [...] A Resolução nº 11/2017 do TJMT não fere o princípio do juiz natural, sendo constitucional a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgamento de crimes de organização criminosa. [...]
(N.U 1004683-68.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – COMPETÊNCIA PARA OUTRA CÂMARA CRIMINAL – NORMA INTERNA – PORTARIA N. 877/2019-PRES – MODIFICAÇÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO – DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO APÓS A PERMUTA – PREVENÇÃO DO RELATOR E NÃO DO COLEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO SUCESSIVA – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP - 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL COM COMPETÊNCIA EXCLUSIVA PARA PROCESSAR E JULGAR OS DELITOS PERPETRADOS POR GRUPO CRIMINAL ORGANIZADO, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA - JULGADO DO STJ – CRIME OCORRIDOS EM CUIABÁ – COMPETÊNCIA DA 7º VARA CRIMINAL – REJEIÇÃO – (...). Se inclusive, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que a distribuição de habeas corpus torna prevento o Relator e, não a Câmara e, bem, assim, como se o Relator alterar composição do órgão fracionário, por permuta entre membros, far-se-á redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria e, portanto, descabida a pretensão de se fixar a competência para o writ ao colegiado anterior. “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT). Ademais, os crimes, supostamente, imputados ao paciente ocorreram na comarca de Cuiabá.Não havendo indícios suficientes de que o beneficiário de qualquer forma tenha concorrido para as infrações penais, exclusivamente no âmbito da decisão interlocutória e, já que proibida a inovação e complementação de fundamentos em Segunda Instância (STJ - HC 494.231/PE), é ilegítima e, portanto, ilegal a prisão cautelar infligida com apoio no artigo 312 da Lei Instrumental Penal. (N.U 1010302- 30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 23/10/2019).

Ademais, o próprio Código de Processo Penal estabelece em seu artigo 74, ‘caput’, que "a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri", o que reforça a legitimidade da atuação do Tribunal de Justiça na disciplina e distribuição da competência entre as varas criminais.

Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atento às recomendações do Conselho Nacional de Justiça, editou o Provimento nº 04/2008/CM e, posteriormente, a Resolução nº 11/2017-TP, conferindo competência à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar, com jurisdição em todo o Estado, os delitos praticados por grupo criminal organizado e os crimes conexos.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema em diversas oportunidades, consolidando entendimento no sentido de que a fixação da competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar os delitos de organização criminosa é válida e está em consonância com o ordenamento jurídico:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017-TP – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS CÍVEIS E CRIMINAIS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM AS CORTES SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É válida a Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual. Entendimento este firmado em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça."
(TJMT, Segunda Câmara Criminal, Rese 1000556-36.2022.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 06/05/2022)

Assim, considerando a validade da Resolução nº 11/2017-TP, que definiu a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas em todo o território do Estado de Mato Grosso, bem como, a natureza relativa da competência em questão, não há que se falar em incompetência do juízo e nem tampouco em nulidade processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do juízo ventilada.

2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – TESE DOS RECORRENTES HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA E MARLON DE ARAÚJO MONTES

Os apelantes Hebert Gabriel e Marlon suscitam, ainda, a nulidade do processo por violação ao princípio do promotor natural, ao argumento de que haveria atuação do GAECO - Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado após o recebimento da denúncia, o que tornaria nula a instrução processual.

A preliminar não prospera.

O princípio do promotor natural visa coibir a figura do acusador de exceção, impedindo designações casuísticas de membros do Ministério Público, ou seja, representantes ministeriais escolhidos arbitrariamente para atuar em determinados casos. Contudo, não há que se confundir a atuação de grupos especializados, como o GAECO, cuja existência e atribuições estão previstas em lei, com a figura do "promotor ad hoc" ou de exceção.

No caso em análise, o GAECO foi criado pela Lei Complementar Estadual nº 119/2002, que conferiu aos seus membros atribuições para atuar em casos envolvendo organizações criminosas, tanto na fase investigativa quanto na fase processual. A referida lei, em seu artigo 4º, § 3º, dispõe expressamente que:

"a denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos".

Essa interpretação está alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) NA FASE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. [...]. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso. [...]" (STJ, RHC n. 149.249/MT, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021)

Este Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que:

"os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital" (TJMT, N.U 0027597-10.2015.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022).

Ademais, os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação do GAECO na fase judicial, limitando-se a alegações genéricas sobre violação ao princípio do promotor natural.

Por estas razões, rejeito a preliminar suscitada.

3. DA ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NOS APARELHOS CELULARES
–
DOS RECORRENTES JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA E MARLON DE ARAÚJO MONTES

Os apelantes suscitam, especialmente João Vitor Pereira Cebalho, a ilicitude das provas obtidas a partir da análise dos dados e conversas extraídas dos aplicativos de mensagens (
Whatsapp
) dos aparelhos celulares apreendidos, sob o argumento de que a extração teria ocorrido sem prévia autorização judicial dos mesmos.

A preliminar não comporta acolhimento.

Primeiramente, importa consignar que constam nos autos termos de autorização de acesso aos conteúdos dos aparelhos celulares devidamente assinados pelos apelantes
(ID.199754395-fls.35 e 36)
, conforme constante da sentença, que transcrevo:

"...Cumpre destacar que, em que pese o acusado JOÃO VITOR tenha negado perante este Juízo que tivesse assinado o termo de autorização, consta dos autos, às fls. 99 do pdf, o Termo de Autorização devidamente assinado pelo acusado. Já o acusado MARLON, afirmou em Juízo que foi coagido a assinar o termo, contudo não há elementos nos autos que corrobore a sua versão, sendo importante destacar que consta dos autos, às fls. 100 do pdf, o Termo de Autorização devidamente assinado pelo acusado."

Além disso, os policiais ouvidos durante a instrução confirmaram que os apelantes autorizaram voluntariamente o acesso aos aparelhos celulares, conforme se depreende do depoimento do policial militar Deivyt de Oliveira Tomé, que afirmou: "
Que foram apreendidos os celulares de JOÃO VITOR e HEBERT e que eles autorizaram por escrito o acesso aos aparelhos
"(sic.).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar José Carlos da Costa Oliveira, que declarou: "
Que eles autorizaram o acesso ao celular e que foi alertado aos acusados o direito de permanecer em silêncio
"(sic.).

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique a ocorrência de coação ou violência por parte dos policiais para obtenção da autorização de acesso aos aparelhos celulares. Pelo contrário, os exames de corpo de delito realizados nos apelantes não constataram lesões ou sinais de agressões físicas
(ID.199754395-fls.52/55, 59/62 e 66/70)
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que

"o acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida" (AgRg no HC n. 641.763/PR, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

"O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida" (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 468.968/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019.)

A jurisprudência deste Tribunal também é pacífica no sentido de que "não há falar em nulidade processual pelo acesso e extração dos dados do aparelho celular do réu quando há autorização expressa do agente, sendo lavrado o respectivo termo de consentimento com o ato, além de ratificado em Juízo por testemunhas o assentimento do acusado" (TJMT, N.U 1003335-05.2020.8.11.0009, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 06/03/2024).

Assim, havendo autorização expressa dos apelantes para o acesso aos dados armazenados nos seus aparelhos celulares, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas por esse meio.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

4. DA ALEGADA NULIDADE DAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS

Os apelantes Hebert e Marlon suscitam ainda a nulidade das confissões extrajudiciais, ao argumento de que os agentes policiais teriam deixado de informá-los sobre o direito ao silêncio e outras garantias constitucionais.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme ressaltado na sentença, constam nos autos as "Notas de Ciência das Garantias Constitucionais" devidamente assinadas pelos apelantes HEBERT, JOÃO VITOR e MARLON, demonstrando que todos foram advertidos quanto ao direito ao silêncio e demais garantias constitucionais.

Ademais, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram categoricamente que os acusados foram cientificados de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio. O policial José Carlos da Costa Oliveira declarou expressamente que "
foi alertado aos acusados o direito de permanecer em silêncio
"(sic.).

Cabe ressaltar que eventuais confissões informais, prestadas no momento da prisão em flagrante,
não foram o único elemento de prova considerado para a condenação dos apelantes
. A sentença está fundamentada em um conjunto probatório robusto, que inclui os depoimentos dos policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, as provas apreendidas com os acusados (substância entorpecente), bem como, os dados extraídos dos aparelhos celulares com autorização dos acusados.

A propósito, este Tribunal já decidiu que:

"não há ilegalidade no inquérito policial se o termo de interrogatório demonstra que foi assegurado ao paciente o direito de permanecer em silêncio, de comunicar a família sua prisão e de se fazer acompanhar de advogado" (TJMT, N.U 1020893-12.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023).

Todavia, ainda que o fosse a magistrada não as utilizou conforme o trecho da sentença que transcrevo:

“...Dessa maneira, as confissões informais de HEBERT e MARLON, por si só, são insuscetíveis de ensejar um juízo condenatório, visto que são testemunhos indiretos, e conforme entendimento do STJ: "o testemunho indireto - ainda que produzido em juízo - não é suficiente para sustentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.923.674/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 21/2/2022)(sic.
–
ID. 199765779 sentença)

Por fim, os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo decorrente das alegadas nulidades, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (‘
pas de nullité sans grief’
).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §4º, I, DA LEI 12.850/2013) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006)

Os apelantes pleiteiam, em síntese, suas absolvições por insuficiência probatória quanto aos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando que não há provas suficientes para sustentar suas condenações.

Narra à denúncia, em síntese: (Id.199737602)

“FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, durante o mês de setembro de 2020, na cidade de Comodoro/MT, MARLON DE ARAÚJO MONTES, vulgo “PROBLEMÁTICO”, HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, e JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA” promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24/09/2020, em uma residência localizada na Rua das Palmeiras, bairro Setor Industrial (última casa da rua), na cidade de Comodoro/MT, HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, e JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA” tinham em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente (maconha), para fins de comercialização, conforme laudo n.º 410.04.2020.011250-01 (fls. 77/79 do IP).

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, durante o mês de setembro de 2020, na cidade de Comodoro/MT, MARLON DE ARAÚJO MONTES, vulgo “PROBLEMÁTICO”, HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, e JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA” se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Comodoro/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho.

FATO 04

Consta do incluso inquérito policial que, em datas incertas, mas durante o mês de setembro de 2020, na cidade de Comodoro/MT, MARLON DE ARAÚJO MONTES, vulgo “PROBLEMÁTICO”, HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, e JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA” corromperam Kássio Santos de Paiva, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Consta do incluso Inquérito Policial que, na cidade de Comodoro/MT, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante de Evandro Silva do Nascimento em uma ocorrência de tentativa de homicídio, ocasião em que este acabou por noticiar à guarnição que era integrante da facção Comando Vermelho, informando ainda que, recentemente, havia chegado na cidade outros integrantes dessa organização criminosa, com o objetivo e a missão de instalarem o poder paralelo para comandar o tráfico de drogas na região.

De posse dessas informações, os Policiais Militares começaram a realizar inúmeras diligências, objetivando encontrar os integrantes da facção, ocasião em que se deslocaram até a residência localizada na Rua das Palmeiras, bairro Setor Industrial (última casa da rua), na cidade de Comodoro/MT, cujo endereço foi informado por Evandro.

Ao chegarem no local, depararam-se com os ora indiciados HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, e JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA”, que confessaram serem integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho, bem como que foram até a cidade de Comodoro/MT com a missão de lá se instalarem.

JOÃO VITOR
, batizado na facção com número de cadastro 14241, desempenha o papel de “disciplina”, sendo o responsável por recolher o dinheiro dos pontos de vendas de drogas existentes em Comodoro/MT, os quais seriam repassados a outros integrantes, via depósito bancário, em prol da organização Comando Vermelho (BO 2020.229149).

HEBERT GABRIEL
também recebeu a missão de exercer o papel de “disciplina”, auxiliando JOÃO VITOR.

Em buscas na residência, os policiais militares localizaram na posse dos indiciados JOÃO VITOR e HEBERT uma porção de substância entorpecente, que, conforme o laudo n.º 410.04.2020.011250-01, se trata de maconha (fls. 77/79 do IP).

Ainda em continuidade das diligências, com a devida autorização para o acesso das conversas e mídias do aparelho celular JOÃO VITOR (termo de autorização assinado fl. 32 do IP), os policiais militares verificaram diálogos que demonstravam que os investigados estavam a serviço de um outro integrante denominado “PROBLEMÁTICO”, que seria o gerente da organização criminosa.

Ainda, naquela oportunidade, segundo os indiciados JOÃO VITOR e HEBERT, o contato deles com o “PROBLEMÁTICO” se daria por meio da pessoa de Kássio (menor de idade).

De acordo com os diálogos, os agentes policiais verificaram que Kássio elaborava uma espécie de relatório dos pontos de vendas de drogas e repassava as informações para JOÃO VITOR, que ficava incumbido de realizar as cobranças pelas vendas dos entorpecentes.

Em diligências, os policiais localizaram Kássio Santos de Paiva (17 anos) em uma residência localizada na Rua das Amoreiras, n. 112E, no bairro Setor Industrial, o qual, após a abordagem, confirmou que era integrante da organização criminosa e que estava auxiliando os indiciados JOÃO VITOR e HEBERT, bem como apontou a pessoa de MARLON DE ARAÚJO MONTES, vulgo “PROBLEMÁTICO”, como sendo o novo gerente da facção naquele Município (BO 2020.229149).

Após, saíram ao encalço de MARLON, que foi localizado em uma obra do Fórum de Comodoro, o qual confirmou que é integrante do Comando Vermelho, sendo o Gerente dos pontos de venda de drogas (BO 2020.229149). Após assinarem os termos de autorização de fls. 32/33, os celulares de JOÃO VITOR e MARLON DE ARAÚJO MONTES foram periciados. Conforme o
Relatório das Conversas (fls. 34/40 do IP)
, verificou-se diversos diálogos/conversas entre JOÃO VITOR e MARLON, ambos realizaram tratativas e repassam informações sobre as drogas e as “cabriteiras” (ponto de venda de entorpecentes que não tem autorização da facção criminosa).Nos diálogos entre eles, foi possível verificar, inclusive, que em data anterior a 24/09/2020 foi realizada uma reunião da organização criminosa na residência situada na Rua das Palmeiras, local onde JOÃO VITOR e HEBERT foram presos em flagrante. Em outra oportunidade dos diálogos, verificou que JOÃO VITOR conversa com o menor de idade Kássio Santos de Paiva e ambos planejam em “brecar os cabriteiros”, ou seja, roubar a droga daqueles que comercializam entorpecentes sem autorização da facção criminosa, oportunidade em que o menor Kássio concorda com a ideia.Em outra conversa com outro membro não identificado, JOÃO VITOR enaltece o Comando Vermelho, dizendo, “está tudo 2 agora, nois que ta trem bala CVmt tmjtao”, como se sabe, os dizeres “tudo 2”, “trem bala” e CVmt” são referentes ao Comando Vermelho.Verifica-se, portanto, o envolvimento de todos os ora denunciados como agentes da facção do Comando Vermelho, no fomento ao tráfico ilícito de drogas, os quais se afiguram associados para a disseminação da compra e venda de entorpecentes na região de Sapezal/MT. Anota-se aqui, em razão das proporções tomadas pela atuação do Comando Vermelho, vem crescendo exponencialmente em todo o Estado de Mato Grosso, recrutando a cada dia número expressivo de integrantes, que, na ânsia de aceitação ao grupo, acabam se tornando agentes de infrações penais de toda natureza, continuando, inclusive, mesmo presos, a desempenhar atividades ilícitas em prol do fortalecimento da facção, circunstâncias que reforçam a necessidade de neutralização das ações da organização criminosa. Ademais, sabe-se que o tráfico de drogas é uma das principais atividades fomentadas pela facção, vez que por meio dela a organização se mantém financeiramente, sustentando a compra de armas, carros e fomentando a organização como um todo.Assim, da leitura atenta dos Relatórios Policiais e das demais provas contidas nos autos, se verifica que os ora denunciados estão ligados uns aos outros e associados entre si, os quais compõem a mesma rede de associação criminosa, destinada a implementar e a fortalecer o tráfico de substâncias entorpecentes no Estado de Mato Grosso, em especial, neste caso, em Comodoro/MT e região, razão pela qual o Ministério Público Estadual denuncia:1- MARLON DE ARAÚJO MONTES, vulgo “PROBLEMÁTICO”, como incurso nas penas do
artigo 2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013 e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 35 da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal
;2- HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, e JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA”, como incursos nas penas do
artigo 2º, caput, e §4º, inciso I, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 69 do Código Penal
;Requer que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com a regular instrução processual para, ao final, serem condenados por este r. Juízo.”

Após detida análise dos autos, constato que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar as condenações pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos de constatação preliminar e definitivo da droga, relatório de conversas extraídas dos aparelhos celulares e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

O delito de organização criminosa está caracterizado de forma cabal nos autos. Os relatórios extraídos dos celulares dos acusados demonstram de forma inequívoca que eles integravam a facção criminosa denominada "Comando Vermelho", a qual é notoriamente reconhecida como uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia bem definida.

Das conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acusados, é possível constatar o vínculo dos acusados com a organização criminosa, com diálogos que demonstram claramente a atuação coordenada no âmbito da facção. Em especial, chamam atenção as conversas entre João Vitor e Marlon, nas quais discutiam sobre "derrubar as cabriteiras" (pontos de venda de drogas que não têm o aval da facção criminosa) e a necessidade de uma "ferramenta" (arma de fogo) para essa atividade.

Foram identificados ainda diálogos entre João Vitor e o adolescente Kassio, nos quais o primeiro perguntava ao menor se ele tinha "moral de começar a brecar humms cabriteiro tomar droga", evidenciando não apenas a participação na organização criminosa, mas também o envolvimento de menor de idade, o que justifica a incidência da majorante prevista no §4º, inciso I, do art. 2º da Lei 12.850/2013.

Os depoimentos dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos em confirmar que os acusados integravam a organização criminosa "Comando Vermelho", tendo inclusive confessado na ocasião da prisão. O Policial Militar Deivyt de Oliveira Tomé afirmou que "haviam recebido informações que os acusados vulgo 'BALA' (JOÃO VITOR) e o vulgo 'XANA' (HEBERT) foram enviados à cidade de Comodoro para atuar em prol da ORCRIM", acrescentando que "os acusados confessaram que o menor KASSIO era o apoio na cidade e que o acusado MARLON seria o gerente do tráfico na cidade".

O Policial Militar José Carlos da Costa Oliveira confirmou que "ambos confessaram que eram faccionados, que vieram de Cáceres e iriam fazer a venda, entrega e cobrança das drogas" e que "que MARLON seria o novo gerente da facção e o responsável pela quantidade de drogas que iria ficar em casa boca".

Neste diapasão, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“O Policial Militar DEIVYT DE OLIVEIRA TOMÉ, afirmou:

“QUE EM CONTINUIDADE AS DILIGÊNCIAS CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº.2020.228756 REGISTRADO NESTA MADRUGADA DE NATUREZA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM ENTREVISTA AO SUSPEITO DO CITADO BOLETIM: EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, RELATOU SER INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA QUE AGE DENTRO E FORA DOS PRESÍDIOS NO ESTADO DE MATO GROSSO, E QUE TERIAM MAIS INTEGRANTES DA MESMA FACÇÃO QUE CHEGARAM RECENTEMENTE NA CIDADE DE COMODORO ORIUNDOS DA CIDADE DE CÁCERES, E QUE VIERAM PARA COMODORO COM O OBJETIVO DE INSTITUIR O PODER PARALELO E COMANDAR A VENDA DE DROGAS NO MUNICÍPIO; QUE DIANTE DOS FATOS A GUPM SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL APONTADO POR EVANDRO COMO SENDO O PONTO DE APOIO DOS SUSPEITOS (...). QUE NO LOCAL FORAM ABORDADAS AS PESSOAS: HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA E JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, QUE CONFESSARAM SER INTEGRANTE DA CITADA FACÇÃO E QUE CHEGARAM NA CIDADE DE COMODORO NA DATA DE ONTEM, E QUE VIERAM A MANDO DE SEUS PADRINHOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; QUE JOÃO VITOR AFIRMOU QUE VEIO PARA DESEMPENHAR O PAPEL DE DISCIPLINA NA ORGANIZAÇÃO QUE SEGUNDO ELE É RESPONSÁVEL EM RECOLHER O DINHEIRO DOS PONTOS DE VENDA DE DROGAS E REPASSAR A ALGUÉM DA FACÇÃO VIA DEPOSITO BANCÁRIO, JÁ O SUSPEITO HEBERT GABRIEL AFIRMA QUE VEIO AUXILIAR JOÃO VITOR NO PAPEL DE DISCIPLINA, AINDA SEGUNDO OS SUSPEITOS JOÃO VITOR FOI BATIZADO A APROXIMADAMENTE TRÊS MESES, RECEBEU O APELIDO DE BALA E RECEBEU O NUMERO DE CADASTRO 14241 NA ORGANIZAÇÃO E RESPONDE A SEU PADRINHO DE ALCUNHA GAZETA; QUE O SUSPEITO HEBERT GABRIEL AFIRMA QUE TAMBÉM FOI BATIZADO RECENTEMENTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUE RECEBEU O APELIDO DE XANA E RESPONDE DIRETAMENTE A SEU PADRINHO NA FACÇÃO DE APELIDO DODÔ. (...) QUE, AINDA, COM DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO JOÃO VITOR FOI OBSERVADO EM SEU APARELHO CELULAR DIVERSOS DIÁLOGOS COM INDIVÍDUOS PERTENCENTES A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE TAIS CONVERSAS ESTÃO SALVAS NA GALERIA DO APARELHO E TAMBÉM EM UM APLICATIVO DE CONVERSAS; QUE DENTRE ESSAS CONVERSAS OBSERVAMOS QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM A SERVIÇO DE UM INDIVIDUO IDENTIFICADO COMO PROBLEMÁTICO, QUE SERIA O GERENTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUE SEGUNDO OS SUSPEITOS O CONTATO DELES COM PROBLEMÁTICO SERIA COM O SUSPEITO KASSIO, QUE INCLUSIVE EM UMA DAS CONVERSAS ENTRE O SUSPEITO JOÃO VITOR E KASSIO, ESTE ULTIMO REPASSA PARA ELE OS VALORES COBRADOS PELAS DROGAS VENDIDAS BEM COMO UMA ESPÉCIE DE RELATÓRIO DOS PONTOS DE VENDAS CADASTRADO POR KASSIO, QUE O JOÃO VITOR NA FUNÇÃO DE DISCIPLINA DEVERIA FAZER AS COBRANÇAS E QUE TAIS CONVERSAS ERAM DAS DATAS DE ONTEM 23/09/2020; QUE POSTERIORMENTE A GUPM SAIU EM DILIGÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO KASSIO, QUE FOI LOCALIZADO EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA DAS AMOREIRAS, 112E NO BAIRRO SETOR INDUSTRIAL ONDE APÓS FAZER SUA ABORDAGEM ELE CONFESSOU SER INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA, E QUE ESTAVA AUXILIANDO OS SUSPEITOS JOÃO VITOR E HEBERT, E APONTOU O SUSPEITO MARLON VULGO PROBLEMÁTICO COMO NOVO GERENTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO MUNICÍPIO, O QUE CORROBORA COM O OBSERVADO ENTRE TROCAS DE MENSAGENS ENTRE JOÃO VITOR E MARLON CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO JUNTO AO BOLETIM DE OCORRENCIA 2020.229149; QUE EM CONTINUIDADE A GUPM SAIU EM DILIGENCIA COM O INTUITO DE LOCALIZAR O INDIVIDUO MARLON VULGO PROBLEMÁTICO, QUE FOI LOCALIZADO EM UMA OBRA PRÓXIMO AO FÓRUM, QUE EM ENTREVISTA AO MESMO ELE CONFESSOU QUE FAZ PARTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE FOI BATIZADO PELO INDIVIDUO DE NOME PAIVA E QUE SUA FUNÇÃO DE GERENTE DOS PONTOS DE VENDA DE DROGAS E QUE O RESTANTE DAS DROGAS AINDA ESTAVA PARA SER ENVIADA PARA A CIDADE DE COMODORO, O QUE CORROBORA AS DECLARAÇÕES DOS OUTROS SUSPEITOS; QUE NA RESIDENCIA ONDE ESTAVAM OS SUSPEITOS JOÃO VITOR E HEBERT, ALÉM DA PORÇÃO DE MACONHA, TAMBÉM, FORAM LOCALIZADOS ALGUNS OBJETOS DE ORIGEM DUVIDOSA, OS QUAIS OS SUSPEITOS NÃO SOUBERAM EXPLICAR A PROCEDÊNCIA SENDO: UMA CARTEIRA, DUAS TELEVISÕES, TRES APARELHOS CELULARES (...)”

O Policial Militar JOSÉ CARLOS DA COSTA OLIVEIRA prestou depoimento no mesmo sentido das declarações prestadas pelo Policial Militar DEIVYT.

Ao ser ouvido perante o Juízo, a testemunha DEIVYT DE OLIVEIRA TOMÉ (Policial Militar) afirmou:

“ (...) Que haviam recebido informações que os acusados vulgo “BALA” (JOÃO VITOR) e o vulgo “XANA” (HEBERT) foram enviados à cidade de Comodoro para atuar em prol da ORCRIM. Que receberam a informação de ambos estavam em uma casa e ao se descolarem até o local, encontraram os acusados que inicialmente negaram que fossem membros da ORCRIM, mas que posteriormente confessaram. Que no local foi encontrado entorpecentes. Que os acusados confessaram que o menor KASSIO era o apoio na cidade e que o acusado MARLON seria o gerente do tráfico na cidade. Que KASSIO confessou estar apoiando JOÃO VITOR e HEBERT sob a gerência de MARLON e que na continuidade da diligencia localizaram o MARLON. Que tinham conhecimento de que o vulgo “PROBLEMÁTICO” era o gerente da região. Que o “PROBLEMÁTICO” era sempre citado durantes as prisões que ocorriam na cidade como gerente da facção. Que JOÃO VITOR e HEBERT teriam a função de “disciplina”, ou seja, arrecadar os valores devidos pelas bocas de fumo em nome do CV. (...) Que o menor KASSIO, por ser de Comodoro, era o ponto de apoio para os acusados HEBERT e VITOR, o responsável por indicar onde eram os pontos de vendas de drogas, indicando quais eram os “pontos” deles. Que foram apreendidos os celulares de JOÃO VITOR e HEBERT e que eles autorizaram por escrito o acesso aos aparelhos. Que KASSIO era conhecido na cidade de Comodoro pelo tráfico, uso de entorpecentes e apoio da ORCRIM. Questionado pela Defensoria Pública em defesa dos acusados HEBERT e MARLON, afirmou que colaboradores informaram a ocorrência e localização dos outros integrantes da facção. Que não houve investigação prévia acerca dos acusados. (...) Que a abordagem feita na casa foi motivada única e exclusivamente pelas informações do colaborador. Que durante a abordagem foi informado aos acusados o direito de permanecer em silêncio. Que a autorização para acessar aos celulares dos acusados foi feita na Delegacia. Que JOÃO VITOR e HEBERT indicaram onde encontrar MARLON. Que não se lembra de terem mostrado foto do MARLON aos acusados JOÃO e VITOR. Questionado pela defesa do acusado JOÃO, afirmou que não saberia informar o tempo que os acusados estariam associados para traficar. Questionado pela Magistrada se ficou evidente que o acusado MARLON desempenhava o papel de liderança, afirmou que sim, porque durante outras prisões que ocorriam na cidade, o vulgo “PROBLEMÁTICO” era sempre citado como gerente da facção. (...) que KASSIO era de Comodoro e afirmou isso aos Policiais. (...) Questionada pela Magistrada quantos adolescente aproximadamente foram aliciados pela ORCRIM, afirmou que não sabe o número exato. Questionado pela representante do Ministério Público como foi a abordagem, afirmou que na noite anterior foi preso um indivíduo que era colaborador e ele indicou que os acusados estariam naquela residência. Que após chamar e ninguém atender, verificaram que a porta estaria aberta e suspeitando que algo ilícito dentro da casa, adentrando na residência e fizeram a abordagem. Que o colaborador informou que havia droga escondida na residência e que de foi encontrado entorpecentes no local.

Ao ser ouvido perante o Juízo, a testemunha JOSÉ CARLOS DA COSTA OLIVEIRA (Policial Militar) afirmou:

“Que receberam a informação que na madrugada do dia anterior ocorreu uma tentativa de homicídio e que o faccionado EVANDRO foi detido e informou que ele veio de Cáceres para comandar a venda de tráfico e que haveria outros integrantes da facção no endereço declinado por ele. Que diante dessas informações, se deslocaram até o local e fizeram a abordagem do HEBERT e do JOÃO VITOR. Que encontraram os dois deitados na sala da residência quando abordados. Que um dos dois acusados abriu a porta, mas que não se recorda qual dos dois. Que ambos confessaram que eram faccionados, que vieram de Cáceres e iriam fazer a venda, entrega e cobrança das drogas. Que durante as entrevistas, avistaram diversas ligações nos celulares dos dois abordados e chamadas de whatsapp. Que nessas chamadas de whatsapp, tinha chamada do KASSIO e do MARLON. Que os acusados informaram que KASSIO e MARLON eram faccionados e o contado deles e que iriam repassar todas as informações dos pontos de drogas e valores a serem vendidos. Com essas informações se deslocaram até a residência de KASSIO onde o mesmo foi entrevistado e informou onde encontrar MARLON, vulgo “PROBLEMÁTICO”. Que fizeram rondas e encontraram o MARLON perto do Fórum, que foi feito a abordagem do mesmo. Questionado pela representante do Ministério Público se foi encontrado entorpecentes na abordagem dos acusados HEBERT e do JOÃO VITOR, afirmou que foi encontrado entorpecentes em um quarto da residência, que estava cheio de móveis, atrás de um guarda-roupa. Que a droga não estava dividida em porções. (...) Que foi solicitado que os acusados desbloqueassem os celulares pessoais e que foi encontrado diversas conversas com faccionados e que havia uma conversa com o menor KASSIO, o qual iria repassar todas as informações para os acusados que haviam chegado no dia anterior a cidade e ainda não sabiam nada sobre a cidade. (...) Que MARLON seria o novo gerente da facção e o responsável pela quantidade de drogas que iria ficar em casa boca. Que JOÃO VITOR e HEBERT fariam a entrega e a cobrança das drogas. Que KASSIO seria a ponte entre MARLON e os outros dois acusados, porque ele já conhecia a cidade e seria o responsável por passar todas as informações, quem estava devendo, em qual lugar iria entregar as drogas, o valor, a quantidade. Que essas informações estavam nos aparelhos celulares. Que o MARLON também tinha chegado recentemente na cidade e que KASSIO já havia sido detido outras vezes. Questionado pela Defensoria Pública em defesa dos acusados MARLON e HEBERT, se ocorreu alguma investigação prévia após as informações repassadas por EVANDRO, afirmou diante das informações foram até a residência dos acusados HEBERT e JOÃO VITOR. Questionado pela Defensoria se a porta estava entreaberta ou se os acusados abriram a porta, afirmou que não se recorda se a porta já estava aberta ou se foi aberta por um dos acusados, porque estavam em duas viaturas e ele chegou depois. Que JOÃO VITOR e HEBERT teriam sido batizados há mais ou menos 03 meses. Que a confissão dos acusados foi espontânea e que inclusive na proteção de tela de um dos celulares estava escrito “CVMT”. Que eles autorizaram o acesso ao celular e que foi alertado ao acusados o direito de permanecer em silêncio.”

CLAYTON QUEIROZ MOURA (Delegado de Polícia Civil) disse em Juízo:

“Que JOÃO VITOR e HEBERT haviam declarado integrar a ORCRIM. (...) Que foram encontradas conversas acerca de tráfico e Organização Criminosa no celular de um deles. Que a PM foi a responsável por trazer a autorização de acesso aos celulares dos acusados. Que alguns dos acusados se retrataram quanto às confissões feitas perante os agentes policias e outras se retrataram em parte, mas que não se recorda muito bem. Que eles confessaram que integravam a facção, mas negaram que houvesse drogas. Que foi realizado exame de corpo de delito nos acusados, não sendo encontrado nenhum indício de agressão. Que inclusive os acusados foram fotografados. (...) Que não sabe acerca da entrada da Policia Militar na residência. (...).

Com efeito, registro que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Além disso, os réus HEBERT (Id. 42224627) e JOÃO VITOR (Id. 42224628) e MARLON (Id. 42224626), foram interrogados, oportunidade em que declararam em solo extrajudicial, resumidamente:

O acusado HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA afirmou que: “QUE O INTERROGADO MUDOU PARA COMODORO FAZ 03 (TRES) DIAS E ELE VEIO JUNTO COM O JOÃO VITOR; QUE O JOÃO VITOR FAZ PARTE DO COMANDO VERMELHO, MAS O INTERROGADO NÃO SABE DIZER O CARGO DELE E O INTERROGADO TAMBÉM FAZ PARTE DO COMANDO VERMELHO E VEIO PARA "DAR APOIO" AO JOÃO VITOR; QUE ELES ESTAVAM NA CASA DO RAFA; QUE NÃO HAVIA DROGA NA CASA E NEM ARMA, QUE O INTERROGADO NÃO SABE DIZER DE ONDE APARECEU A PORÇÃO DE MACONHA QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM NA CASA; QUE NÃO SABE DIZER SE A DROGA É DO RAFA, MAS O RAFA DISSE QUE NÃO TINHA "NADA" (DE ILICITO) NA CASA DELE; (...) QUE JÁ CONHECIA SOMENTE O KASSIO (...)”

O acusado JOAO VITOR PEREIRA CEBALHO afirmou que: “QUE O INTERROGADO ESTÁ EM COMODORO HÁ APROXIMADAMENTE 03 (TRES) DIAS, E FAZ PARTE DO COMANDO VERMELHO E VEIO PARA DAR APOIO AO COMERCIO DE DROGAS EM COMODORO, VEIO JUNTO COM O HEBERT; QUE ELES SÓ TEM UM MES DE BATIZADO NO COMANDO E "VIERAM NO IMPULSO" PARA CÁ; QUE FICARAM NA CASA DO RAFA, QUE TRABALHA NA BORRACHARIA; QUE NÃO HAVIA DROGA NA CASA E O INTERROGADO ACHA QUE "FOI COLOCADA"; QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM CONVERSAS SOBRE TRÁFICO E FACÇÃO NO CELULAR DO INTERROGADO, E PELAS CONVERSAS "DÁ PRA VER QUE É TUDO MANDADO" E QUE ELES TINHAM ACABADO DE CHEGAR NA CIDADE; (...)QUE O INTERROGADO SOMENTE TINHA FALADO COM O KASSIO E COM O MARLON PELO WHATSAPP, E NUNCA TINHA ENCONTRADO ELES PESSOALMENTE E CHAMARAM O MARLON PARA BEBER MAS ELE NÃO FOI PORQUE DISSE QUE JÁ TINHA PASSADO DO HORÁRIO E QUE ELE NÃO PODIA SAIR DE CASA; QUE O INTERROGADO NÃO SABE SE O MARLON É A MESMA PESSOA DO PROBLEMATICO, POIS ELE RECEBEU ESSE NOME NA PLANILHA QUE RECEBEU DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (...)”

O acusado MARLON DE ARAUJO MONTES afirmou que: “QUE NA DATA DE HOJE O INTERROGADO ESTAVA TRABALHANDO NA OBRA NO PATIO DO FÓRUM DE COMODORO E POR VOLTA DAS 10:30 HORAS, CHEGOU NO LOCAL A POLICIA MILITAR E PRENDEU O INTERROGADO; QUE SEGUNDO OS POLICIAIS MILITARES, ELE FOI PRESO POR CAUSA DO SEU APELIDO QUE É "PROBLEMATICO" E A POLÍCIA DISSE SER INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA; QUE O INTERROGADO CONFESSOU QUE ERA INTEGRANTE DE FACÇÃO PORQUE ESTAVA APANHANDO; QUE A POLÍCIA PEGOU UMA TABELA DE ANOTAÇÕES E HAVIA ESSE APELIDO INDICANDO SER INTEGRANTE DE FACÇÃO, MAS O INTERROGADO ENTENDE QUE NÃO HÁ SOMENTE ELE COM ESSE APELIDO DE "PROBLEMATICO" E NEGA SER INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA, TENDO EM VISTA QUE ESTAVA TRABALHANDO; QUE O INTERROGADO JÁ PARTICIPOU DE FACÇÃO, ELE BATIZOU MAS O CADASTRO DELE NÃO SUBIU, E ISSO FOI QUANDO ELE ERA AINDA MENOR; (...) QUE CONHECE O KASSIO E ELES JÁ BEBERAM JUNTOS NO BAR DA SOGRA DO KASSIO, MAS O INTERROGADO NÃO TEM RELAÇÃO COM O TRÁFICO E NEGA QUE SEJA O GERENTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; QUE NÃO CONHECE O HEBERT E NEM O JOÃO VITOR MAS ELES CHAMARAM O INTERROGADO PARA IR LÁ NA CASA QUE ALUGARAM EM COMODORO, ONDE ESTÃO MORANDO A APROXIMADAMENTE 03 (TRES) DIAS, PORÉM ELE NÃO FOI PORQUE NÃO PODE SAIR DEPOIS DAS 18:00 HORAS; QUE O INTERROGADO MORA COM A MÃE.”

O recorrente JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO: ao ser interrogado pela Magistrada, negou os fatos imputados. Negou que seu apelido fosse “BALA”. Afirmou que em setembro de 2020 estava morando em Cáceres e que nunca morou em Comodoro. Que em 20 de setembro estava em Comodoro à procura de emprego, que ele tinha um curso de classificador de grãos. (....) afirmou que não procurou MARLON quando chegou na cidade e que conhecia só o acusado HEBERT e que conhecia o HEBERT de Cáceres. Que não sabe se o apelido de HEBERT é “XANA”. Que não conheceu MARLON. Negou que integrasse a ORCRIM Comando Vermelho. Afirmou que estava no local em que foi encontrado droga, que foi preso em flagrante. Negou que a droga fosse deles e afirmou que a droga foi encontrada em um cômodo da casa e que a casa era do RAFA. Que conhecia o RAFA e foi ele que os ajudou porque eles não tinham onde ficar. Que eles estavam ficando nessa casa, mas que não sabe se a droga era do RAFA. Que a polícia achou a droga arrombando um quarto trancado. Negou que conhecesse o menor KASSIO e EVANDRO. Que o RAFA estava trabalhando. (...) Negou que tivesse cadastro na facção e afirmou que nunca foi membro do Comando Vermelho e nunca pagou camisa. Negou que fosse o responsável pela cobrança das vendas de entorpecentes. Negou que conhecesse o KÁSSIO. Afirmou que não lembra o numero do seu celular a época. Questionado por sua defesa quem era o RAFA, afirmou que era irmão do seu ex-cunhado. Que HEBERT era seu amigo de infância e que estavam na cidade a três dias. Que por volta das 07h da manhã os policiais arrombaram a porta da casa e o abordaram com HEBERT. Que os policiais o ameaçaram e que os policias não o alertaram acerca do seu direito de ficar em silêncio. Que foram levados até a casa de KASSIO após serem detidos. (...) Negou que tivesse assinado termo de autorização para que os agentes acessassem o seu celular e negou que os “prints” de conversa juntados aos autos fossem de sua autoria.

O recorrente MARLON DE ARAUJO MONTES: ao ser interrogado negou os fatos imputados a ele. Que acha que estão envolvendo ele nos fatos por causa das pessoas com quem andava. Que ele andava com KASSIO. Que o KASSIO chamava ele para beber e que não sabe se ele integrava a ORCRIM. Negou que seu apelido fosse “PROBLEMÁTICO”. Negou que conhecesse o HEBERT e o JOÃO VITOR. (...) Que não afirmou que integrava a facção Comando Vermelho e que nunca fez parte. (...) afirmou que morava com sua mãe e que KASSIO frequentava a sua casa para beber. Negou não conhecesse EVANDRO. (...) Afirmou que os policiais o ameaçaram para assinar o termo de autorização e que assinou sem ler. Questionado pela Defensoria Pública que o patrocinava, afirmou que foi preso enquanto trabalhava. Que estava fazendo a calçada na frente do Fórum e que era servente de pedreiro.

O recorrente HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA: ao ser interrogado pela Magistrada negou que possuísse o vulgo de “Xana”. Afirmou que não sabe porque estão imputando os fatos a ele e que não conhece o MARLON.

Afirmou que conhecia o JOÃO VITOR. Que não sabia de quem era a casa. Que fazia dois ou três dias que estavam na casa e o dono era o RAFAEL. Que foi para Comodoro em busca de serviço. Que trabalhava tinha trabalhado com JOÃO VITOR, em barraca de coquetéis nos rodeios. Que o JOÃO VITOR conhecia o RAFAEL e que o RAFAEL era parente do JOÃO VITOR. Que eles três que estavam morada na casa. (...) Que a droga foi encontrada em um quarto trancado que era usado como depósito de móveis e que a droga não era dele. Que um policial sem farda entrou no quarto e saiu com a droga e que não conhecia KASSIO.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, imputa aos apelantes João Vitor e Hebert, a materialidade está comprovada pelo laudo de constatação preliminar e pelo laudo definitivo, que atestam a apreensão de 158,10 gramas de substância análoga à maconha (ID.199754395-fls.92/96). A autoria, por sua vez, está demonstrada pelo fato de que a droga foi encontrada na residência em que os acusados foram presos.

Ao caso, com muita pertinência temática, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“É imperiosa a manutenção da condenação pelo crime tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...].”
(Ap nº 25748/2014 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 15.9.2014)

Não destoa desse entendimento, o TJMT

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]”
(Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelas interceptações telefônicas e demais circunstâncias contidas nos autos deixar estreme de dúvidas que os apelantes praticaram os delitos pelos quais foram condenados.” (TJMT, Ap nº 96889/2011

Apesar de os apelantes negarem a propriedade da droga alegando que o ilícito pertencia a um terceiro identificado como "Rafael", essa versão não encontra amparo no conjunto probatório. Conforme bem destacado na sentença, os policiais localizaram
os acusados Hebert e João Vitor na residência indicada
por Evandro, que havia sido preso por tentativa de homicídio e informado que naquele endereço haveria outros integrantes da organização criminosa.

Além disso, consta dos autos que João Vitor havia marcado uma reunião com outros integrantes da facção justamente no endereço em que ele e Hebert foram flagrados com o entorpecente, o que revela a vinculação dos acusados com o local e com a substância entorpecente ali apreendida. (ID.199754395-fls.37/45)

Por fim, cabe destacar que a negativa de autoria por parte dos apelantes está em total dissonância com o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, não encontrando nenhum respaldo nos elementos constantes dos autos. A mera negativa, isolada de outros elementos que a corroborem, não tem o condão de afastar a robustez do conjunto probatório que fundamenta a condenação.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, dispõe também a jurisprudência do TJMT:

“O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ademais, cediço que não é necessário que o recorrente seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta capitulada no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06, conforme o aresto que transcrevo:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, entendo que as provas constantes dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) - BIS IN IDEM COM O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No tocante à condenação pelo crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, os apelantes argumentam que haveria ‘bis in idem’ com o crime de organização criminosa, uma vez que ambos os tipos penais puniriam a associação de pessoas para a prática de crimes.

Sobre esse ponto específico, embora seja possível, em tese, a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa sem configurar ‘bis in idem’, por se tratar de tipos penais autônomos com objetivos jurídicos diversos, é necessário que estejam presentes desígnios autônomos, o que não se verifica no caso concreto.

Da análise dos autos, extrai-se que a finalidade da associação entre os apelantes era justamente promover as atividades da organização criminosa "Comando Vermelho", especificamente no que tange ao tráfico de drogas na cidade de Comodoro/MT.

Não se vislumbra, no caso, a existência de dois vínculos associativos distintos e autônomos – um para a prática do tráfico e outro para a integração à organização criminosa – mas sim um único vínculo, voltado à promoção das atividades da organização criminosa, que incluíam o tráfico de drogas como uma de suas frentes de atuação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

"a teor da jurisprudência do STJ, podem as instâncias ordinárias concluir que há vínculo do réu com organização criminosa, mesmo que o paciente tenha sido absolvido pelo crime de associação para o tráfico" (AgRg no HC n. 512.275/SP, Nefi Cordeiro, Rel. Min. Sexta Turma, DJe 23/09/2019) (HC n. 538.211/SP, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019)" (AgRg no AREsp n. 2.413.924/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023).

Portanto, em consonância como o parecer, reconheço a ocorrência de ‘
bis in idem’
na condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, contudo prevalece à condenação pelo crime de organização criminosa, que se amolda à conduta dos apelantes, conforme o conjunto probatório dos autos.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante João Vitor Pereira Cebalho insurge-se, ainda, quanto a dosimetria da pena, alegando que houve aumento indevido da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Para a melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena de todos os recorrentes na parte a que alude:

“DA DOSIMETRIA Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, passo à análise dos fatores relacionados à fixação da pena pelos crimes de integrar Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

DO ACUSADO MARLON DE ARAÚJO MONTES

Entende-se que a culpabilidade remetida pelo art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe em 17/06/2019). Com isso, deve ser promovida maior censura ao comportamento do acusado, pois, os crimes praticados pelos integrantes da facção criminosa armada são demasiadamente nocivos à segurança pública e à ordem social, motivo pelo qual considero desfavoráveis as culpabilidades dos crimes de associação para o tráfico e Integrar Organização Criminosa. Ainda, considero desfavoráveis os motivos do crime de associação para o tráfico, já que o cometimento do delito tinha a principal finalidade de financiar e fortalecer a Organização Criminosa Comando Vermelho, responsável pelo cometimento de diversos outros crimes no Estado de Mato Grosso. Assim sendo, não verificando a incidência de nenhuma outra circunstância judicial desfavorável ao réu, sigo com a dosimetria das penas individualmente.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que MARLON era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, ATENUO e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Já na terceira fase, conforme dispõe o Art. 68 do Código Penal, verifico a ocorrência da circunstância MAJORANTE tipificada no Art. 2º, § 4, inciso I, da Lei 12.850/13, que diz respeito à participação de adolescente na Organização Criminosa integrada por MARLON, fato provado pelos depoimentos policiais, relatório de conversas de aparelhos celulares e depoimentos dos acusados que corroboram com o fato de que o menor de idade KASSIO integrou a facção criminosa conjuntamente com o réu. Destarte, MAJORO em 1/6 (um sexto) a PENA DEFINITIVA, resultando assim em
03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos), ou seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que MARLON era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, atenuo e fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa. Já na terceira fase, não constatando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, FIXO a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 e no artigo 35 da Lei 11.343/2006, assim, FIXANDO ao réu MARLON DE ARAÚJO MONTES a PENA DEFINITIVA de 7 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 753 (setecentos e cinquenta e três) dias multa, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO ACUSADO JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO

Entende-se que a culpabilidade remetida pelo art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019). Com isso, deve ser promovida maior censura ao comportamento do acusado, pois, os crimes praticados pelos integrantes da facção criminosa armada são demasiadamente nocivos à segurança pública e à ordem social, motivo pelo qual considero desfavoráveis as
culpabilidades
dos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas e Integrar Organização Criminosa. Ainda, considero desfavoráveis os motivos dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, já que os cometimentos dos delitos tinham a principal finalidade de financiar e fortalecer a Organização Criminosa Comando Vermelho, responsável pelo cometimento de diversos outros crimes no Estado de Mato Grosso. Em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, deixo de valorar negativamente a natureza e a quantidade da substância traficada, já que, a quantidade de droga em sua posse não era exorbitante e a natureza do entorpecente, provada ser maconha, não pode ser reputada como altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, quando comparada com outras drogas sintéticas. Assim sendo, não verificando a incidência de nenhuma outra circunstância judicial desfavorável ao réu, sigo com a dosimetria das penas individualmente.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que JOÃO VITOR era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, ATENUO e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Já na terceira fase, conforme dispõe o Art. 68 do Código Penal, verifico a ocorrência da circunstância MAJORANTE tipificada no Art. 2º, § 4, inciso I, da Lei 12.850/13, que diz respeito à participação de adolescente na Organização Criminosa integrada por JOÃO VITOR, fato provado pelos depoimentos policiais, relatório de conversas de aparelhos celulares e depoimentos dos acusados que corroboram com o fato de que o menor de idade KASSIO integrou a facção criminosa conjuntamente com o réu. Destarte, MAJORO em 1/6 (um sexto) a PENA DEFINITIVA, resultando assim em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos), ou seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que JOÃO VITOR era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, ATENUO e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa. Já na terceira fase, não constatando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, FIXO a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos), ou seja, 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que JOÃO VITOR era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, ATENUO e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Já na terceira fase, não constatando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, FIXO a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, assim, FIXANDO ao réu JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 1336 (mil, trezentos e trinta e seis) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos

DO ACUSADO HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA

Entende-se que a culpabilidade remetida pelo art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019).

Com isso, deve ser promovida maior censura ao comportamento do acusado, pois, os crimes praticados pelo réu serviram para apoiar a facção criminosa Comando Vermelho, que é responsável pelo cometimento de outros crimes que ameaçam a segurança pública e à ordem social, motivo pelo qual considero desfavoráveis as culpabilidades dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas. Ainda, considero desfavoráveis os motivos dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, já que os cometimentos dos delitos tinham a principal finalidade de financiar e fortalecer a Organização Criminosa Comando Vermelho, responsável pelo cometimento de diversos outros crimes no Estado de Mato Grosso. Em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, deixo de valorar negativamente a natureza e a quantidade da substância traficada, já que, a quantidade de droga em sua posse não era exorbitante e a natureza do entorpecente, provada ser maconha, não pode ser reputada como altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, quando comparada com outras drogas sintéticas. Assim sendo, não verificando a incidência de nenhuma outra circunstância judicial desfavorável ao réu, sigo com a dosimetria das penas individualmente.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a penabase acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que HEBERT era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, ATENUO e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Já na terceira fase, conforme dispõe o Art. 68 do Código Penal, verifico a ocorrência da circunstância MAJORANTE tipificada no Art. 2º, § 4, inciso I, da Lei 12.850/13, que diz respeito à participação de adolescente na Organização Criminosa integrada por HEBERT, fato provado pelos depoimentos policiais, relatório de conversas de aparelhos celulares e depoimentos dos acusados que corroboram com o fato de que o menor de idade KASSIO integrou a facção criminosa conjuntamente com o réu. Destarte, MAJORO em 1/6 (um sexto) a PENA DEFINITIVA, resultando assim em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos), ou seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que HEBERT era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, ATENUO e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa. Já na terceira fase, não constatando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, FIXO a PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos), ou seja, 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a existência da ATENUANTE prevista no Art. 65, inciso I, do Código Penal, já que HEBERT era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos. Desse modo, considerando a incidência de uma circunstância atenuante, ATENUO e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Já na terceira fase, não constatando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, FIXO a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, assim, FIXANDO ao réu HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 1336 (mil, trezentos e trinta e seis) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente na época dos fatos.

[...]

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Em atenção ao que dispõe o Art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, FIXO o regime FECHADO para o cumprimento da pena dos acusados JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO e HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, visto que a pena final é superior a 08 (oito) anos. Por fim, conforme o Art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, para o réu MARLON DE ARAÚJO MONTES, FIXO o regime SEMI-ABERTO para o início do cumprimento da pena, tendo em vista que a pena final é superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos.”

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, a
nalisando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, verifico que não houve qualquer ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O Juízo sentenciante considerou desfavorável a culpabilidade por entender que "
os crimes praticados pelos integrantes da facção criminosa armada são demasiadamente nocivos à segurança pública e à ordem social
", o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Da mesma forma, considerou desfavoráveis os motivos dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por entender que "
os cometimentos dos delitos tinham a principal finalidade de financiar e fortalecer a Organização Criminosa Comando Vermelho, responsável pelo cometimento de diversos outros crimes no Estado de Mato Grosso
".

Tais fundamentos são idôneos para justificar a exasperação da pena base, pois refletem circunstâncias concretas que extrapolam os elementos normais dos tipos penais em questão. A opção dos apelantes por integrar a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e praticar o tráfico de drogas em prol dessa organização denota, de fato, um maior grau de reprovabilidade de suas condutas, considerando que se trata de uma facção criminosa notoriamente violenta e com grande poder de desestabilização da ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que a opção de integrar organização criminosa do "Comando Vermelho" denota elevado grau de reprovabilidade, "uma vez que ela constitui organização criminosa de relevante poder de insurgência contra o Estado e a paz social" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.847.654/DF, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Assim, não verifico ilegalidade na dosimetria da pena realizada na sentença, que observou os critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixando a pena de forma proporcional e adequada à gravidade dos delitos praticados.

Contudo, diante do reconhecimento da ocorrência de ‘bis in idem’ na condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico considerando a inexistência de dois vínculos associativos distintos e autônomos, faz-se necessário o redimensionamento da pena, nos seguintes termos:

1.
MARLON DE ARAÚJO MONTES para o crime de crime de Organização Criminosa (art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/2013)

Na primeira fase, mantenho a culpabilidade desfavorável, pois os crimes praticados pelos integrantes da facção criminosa são demasiadamente nocivos à segurança pública e à ordem social a pena-base em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Na segunda fase, sem agravantes e presente a atenuante de menoridade relativa
,
pois era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos (art. 65, I, CP), atenuo a pena para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na Terceira fase, preservo a causa de aumento do art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/13 (
participação de adolescente
), portanto, majoro a pena em 1/6 (um sexto) encontrando a Pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
no regime inicial SEMIABERTO (art. 33, §2°, "b", do CP)

2.
Para JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO no crime de Organização Criminosa (art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/2013)

Na Primeira fase preservo a culpabilidade como desfavorável, pois os crimes praticados pelos integrantes da facção criminosa são demasiadamente nocivos à segurança pública e à ordem social, fixando a pena base em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Na Segunda fase, sem Agravantes conservo a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP)e atenuo a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, conservo a causa de aumento do art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/13 (participação de adolescente) e majoro a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa

Para o crime de Tráfico de Drogas
(art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006)

Na Primeira fase conservo a Culpabilidade desfavorável, assim como a vetorial dos Motivos do crime desfavoráveis, pois o delito tinha a principal finalidade de financiar e fortalecer a Organização Criminosa, na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, deixo de valorar negativamente a natureza e a quantidade da substância traficada, já que, a quantidade de droga em sua posse não era exorbitante e a natureza do entorpecente. Segunda fase, está presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP), assim atenuo a pena para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses, 01 (um) dia e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa. Na Terceira fase restam Ausentes causas de aumento ou diminuição e, portanto, fixo a Pena definitiva: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Vedado o reconhecimento da minorante do §4º do art.33 da lei 11.343/06 pelo não preenchimento dos requisitos, considerando pertencer à organização criminosa.

Preservo o concurso material entre os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas (art. 69 do CP) e estabeleço a Pena final em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia e 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa no regime inicial FECHADO (art. 33, §2°, "a", do CP).

3.
Para HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA no crime de Organização Criminosa (art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/2013)

Na Primeira fase preservo a culpabilidade como desfavorável, pois os crimes praticados pelos integrantes da facção criminosa são demasiadamente nocivos à segurança pública e à ordem social, fixando a pena base em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa. Na Segunda fase, sem Agravantes conservo a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP) e atenuo a pena para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, conservo a causa de aumento do art. 2°, §4°, I, da Lei 12.850/13 (participação de adolescente) e majoro a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva: 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa

Para o crime de Tráfico de Drogas
(art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006)

Na Primeira fase conservo a culpabilidade desfavorável, assim como a vetorial dos motivos do crime desfavoráveis, pois o delito tinha a principal finalidade de financiar e fortalecer a Organização Criminosa, na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06, deixo de valorar negativamente a natureza e a quantidade da substância traficada, já que, a quantidade de droga em sua posse não era exorbitante e a natureza do entorpecente. Segunda fase, está presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I, CP), assim atenuo a pena para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses, 01 (um) dia e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa. Na Terceira fase restam Ausentes causas de aumento ou diminuição e, portanto, fixo a Pena definitiva: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Vedado o reconhecimento da minorante do §4º do art.33 da lei 11.343/06 pelo não preenchimento dos requisitos, considerando pertencer à organização criminosa.

Preservo o concurso material entre os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas (art. 69 do CP) e estabeleço a Pena final em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia e 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa no regime inicial FECHADO (art. 33, §2°, "a", do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL, no sucessivo, ao recurso para afastar a condenação dos apelantes HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, MARLON DE ARAÚJO MONTES e JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, respectivamente, a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico), mantidas as demais disposições da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025